Tribunal: TJSP
Processo: 1024580-71.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência exarada antes do transcurso do prazo para que a autora pudesse se manifestar sobre a peça contestatória e documentação anexada - Falta de oportunidade à demandante de se manifestar sobre os fatos alegados pela defesa e documentos carreados - Decreto de improcedência está fundamentado na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência exarada antes do transcurso do prazo para que a autora pudesse se manifestar sobre a peça contestatória e documentação anexada - Falta de oportunidade à demandante de se manifestar sobre os fatos alegados pela defesa e documentos carreados - Decreto de improcedência está fundamentado na equivocada asserção de que a autora não teria negado a existência de relação jurídica entre as partes e não o instrumento pactuado em sede de réplica, além da ausência de prova, sem lhe conferir chance para tal finalidade - De rigor o reconhecimento de vício insanável e a ocorrência do cerceamento de defesa, de modo a autorizar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito - Recurso provido para esse fim.